Tribunal: STF
Processo: AI 645114
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Recurso extraordinário extemporâneo. Precedentes.
1. A
   jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser
   extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do
   julgamento de todos os recursos interpostos na instância de
   origem, mesmo que os referidos recursos tenham sido manejados
   pela parte contrária.
2. Agravo regimental desprovido.